Tribunal: STJ
Processo: 0034474-89.2018.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715802 - PR(2024/0279804-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WANDERVAL POLACHINI
AGRAVANTE
: JEAN CARLO PAISANI
ADVOGADOS
: JEAN CARLO PAISANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR035527
WANDERVAL POLACHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR036171
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
LUIZA FLEURY FERRO COSTA - DF077535
AGRAVADO
: NERI ALEIXO GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO ESTEVÃO DENEKA - PR031753
THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - PR082486
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO. LIQUIDEZ. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À
INICIAL. PRECEDENTES.
1. A ausência de demonstrativo da evolução da dívida e a insuficiência de
elementos quanto à comprovação dos serviços prestados configuram vício
de instrução da inicial, de natureza sanável, devendo ser oportunizada a
emenda à inicial. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 13ad232c-9051-4947-8c8e-217a4b263e65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715802 - PR(2024/0279804-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WANDERVAL POLACHINI
AGRAVANTE
: JEAN CARLO PAISANI
ADVOGADOS
: JEAN CARLO PAISANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR035527
WANDERVAL POLACHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR036171
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
AGRAVADO
: NERI ALEIXO GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO ESTEVÃO DENEKA - PR031753
THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - PR082486
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO. LIQUIDEZ. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À
INICIAL. PRECEDENTES.
1. A ausência de demonstrativo da evolução da dívida e a insuficiência de
elementos quanto à comprovação dos serviços prestados configuram vício
de instrução da inicial, de natureza sanável, devendo ser oportunizada a
emenda à inicial. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WANDERVAL POLACHINI e JEAN CARLO
PAISANI contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA
EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RETIRA A HIGIDEZ DO TÍTULO (CPC, ART. 784,
XII,
DA
. NULIDADE DA EXECUÇÃO
C/C ART. 24,
LEI No 8.906/94)
EVIDENCIADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
EVIDENCIADA
POR
AUSÊNCIA
DE
PARÂMETROS SUFICIENTES PARA AVALIAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM AÇÃO AUTÔNOMA PRÓPRIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. I - Independentemente da existência
de assinatura de duas testemunhas, o contrato de prestação de serviços
Documento eletrônico VDA54445391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 12536ffb-e6b5-4332-aea0-a45dc1fe6229

advocatícios é título executivo, por expressa determinação do do artigo 24 do
Estatuto da Advocacia e dacaput Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.o
)
artigo 784, XII, do CPC. II – Contudo, muito embora o contrato
8906/94 c/c
de prestação de serviços advocatícios e seus respectivos aditivos se
caracterizarem em títulos executivos extrajudiciais, a higidez da via
executiva depende da comprovação de liquidez do título, o que não restou
evidenciado ante a ausência de demonstração da evolução da dívida que
deu origem aos aditivos contratuais. RECURSO CONHECIDO E NÃO
(e-STJ fls.
).
PROVIDO"
771/785

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
806/812
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – impossibilidade de extinção da
art. 801
execução por ausência de documentos indispensáveis sem prévia intimação do
exequente para emendar a inicial;
(ii) arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – vedação à decisão surpresa,
ante o julgamento de matéria nova de ofício pelo Tribunal sem prévia manifestação
das partes;
(iii)
caput e § 1o, do Código de Processo Civil – ausência de
art. 933,
suspensão do julgamento e de intimação das partes para se manifestarem sobre
questão apreciável de ofício surgida no julgamento do recurso;
(iv)
caput e § 1o, do Código de Processo Civil – extrapolação dos
art. 1.013,
limites do efeito devolutivo da apelação, com análise de matéria não decidida em
primeiro grau nem devolvida ao Tribunal;
(v) arts. 798, I, “b”, 783 e 803, I, do Código de Processo Civil –
reconhecimento indevido de iliquidez do título executivo extrajudicial sem oportunizar
a regularização da execução (e-STJ fls.
).
813/861
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Discute-se se a ausência de demonstrativo da evolução da dívida e de
comprovação mínima dos serviços prestados autoriza, de plano, a extinção da
execução, ou deve ser precedida de oportunidade para emenda à inicial.
No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a ausência de
demonstrativo da evolução da dívida, bem como a insuficiência de elementos quanto
aos serviços prestados e, com base nisso, manteve a extinção da execução. Todavia,
assim o fez de forma direta, sem franquear à parte exequente a possibilidade de
emenda da petição inicial, o que não se afigura o caminho mais adequado. É o que se
extrai da leitura do voto condutor:

“Dessa forma, é ilíquida a obrigação se o valor devido depender
de comprovação que não está devidamente instruída nos autos, no caso, não
existiu uma planilha detalhada de evolução do débito desde a pactuação do
Documento eletrônico VDA54445391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 12536ffb-e6b5-4332-aea0-a45dc1fe6229

primeiro contrato de prestação de serviços advocatícios, ou seja, a apuração
do valor devido depende de fatores externos, sujeitos à dilação probatória.
A legislação de pertinência enuncia que: ‘Art. 798. Ao propor a
execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) b) o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação,
quando se tratar de execução por quantia certa;’
Dessa forma prevê o artigo 803, I do Código de Processo Civil que:
‘É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a
obrigação certa, líquida e exigível;’
(...)
Portanto, nos termos do artigo 803, I, CPC resta configurada a
nulidade da execução por fundamento diverso daquele apresentado na
sentença, no caso, está patente a iliquidez do título executivo extrajudicial
que ficou evidenciada por ausência de parâmetros suficientes para avaliar a
evolução da dívida.
Em se tratando de contrato bilateral de prestação de serviços
advocatícios, para ter força executiva, no que pertine a sua liquidez, há que
se demonstrar o cumprimento por ambas as partes de sua obrigação, o que
não se evidenciou no caso, posto que os valores do contrato originário e do
último aditivo não vieram acompanhados do demonstrativo da evolução da
dívida, bem como demonstração dos serviços prestados, que justifiquem
alteração substancial de valores” (e-STJ fls.
).
781/784

É incontroverso que a execução exige título certo, líquido e exigível.
Concordo. Todavia, a liquidez que depende apenas da apresentação de planilha ou
memória de cálculo configura vício sanável. Não se cuida de defeito ontológico do
título, mas de falha de instrução.
O
do Código de Processo Civil, por sua vez, é claro ao estabelecer
art. 801
que, verificada a incompletude da petição inicial ou a falta de documentos
indispensáveis, o juiz deve determinar a emenda, concedendo prazo para tanto.
Somente após, e apenas em caso de inércia da parte, admite-se o indeferimento da
inicial.
Neste sentido já se manifestou esta Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DOCUMENTOS INCOMPLETOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do
se a petição inicial da execução estiver
art. 801
CPC/15,
incompleta, deve ser concedido prazo de 15 dias ao exequente para que
providencie a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, ainda que já
tenham sido opostos embargos à execução.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.807.370/SC,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CREDOR A
EMENDAR A INICIAL. SALDO DEVEDOR QUE PODE SER DEMONSTRADO
POR EXTRATOS DA CONTA CORRENTE OU PLANILHA DE CÁLCULOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos à
execução.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Demonstrativo de débito incompleto e possibilidade de oportunizar a
emenda da inicial.
Documento eletrônico VDA54445391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 12536ffb-e6b5-4332-aea0-a45dc1fe6229

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, cujo saldo
devedor pode ser demonstrado por planilha de cálculos ou extratos da conta
corrente, não sendo exigíveis ambos os documentos cumulativamente.
III. Dispositivo 5. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.157.655/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente a emenda à petição inicial,
prosseguindo-se à luz do devido processo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 12536ffb-e6b5-4332-aea0-a45dc1fe6229

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.715.802 / PR
Número Registro: 2024/0279804-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014673420248160169 00344748920188160019 14673420248160169 344748920188160019
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERVAL POLACHINI
AGRAVANTE : JEAN CARLO PAISANI
ADVOGADOS : JEAN CARLO PAISANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR035527
WANDERVAL POLACHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR036171
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
LUIZA FLEURY FERRO COSTA - DF077535
AGRAVADO
: NERI ALEIXO GOMES
ADVOGADOS : FERNANDO ESTEVÃO DENEKA - PR031753
THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - PR082486
Documento eletrônico VDA55295190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: fac23c9a-2da6-408c-9d3a-95ac27545896

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: fac23c9a-2da6-408c-9d3a-95ac27545896